Tribunal: TJSP
Processo: 0033003-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse determinada a sua progressão para o regime semiaberto. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e subjetivo. No caso concreto, para além da ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse determinada a sua progressão para o regime semiaberto. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e subjetivo. No caso concreto, para além da ausência de constrangimento ilegal, a tese sustentada pelo impetrante (não interrupção da contagem do prazo de progressão com o cometimento de falta grave) não encontra qualquer respaldo jurisprudencial, existindo entendimento sumulado do STJ no sentido contrário. Não conhecimento da impetração.